Tribunal: STF
Processo: ARE 1443485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. IPTU. MUNICIPAIS Nº 8464/2013, 8473/2013 ES 8474/2013. INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 12/2013. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL PLENO. VÍCIO FORMAL NO PROCESSOS LEGISLATIVO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NÃO VERIFICADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA RECHAÇADA. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL RESPEITADA. PROPORCIONALIDADE ENTRES AS COBRANÇAS DE IPTU. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MEDIDAS INDISPENSÁVEL À AFERIÇÃO DAS LEGALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. SENTENÇA ANULADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE.



    1. Trata-se de Remessa Necessária encaminhada pelo Juízo de Direito da da 9º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em face da Sentença proferida (fls.334-341) nos autos da Ação Ordinária com pedido de liminar ajuizada por SANTO ANTÔNIO É IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA contra o MUNICIPIO DE SALVADOR, alegando invalidade das inovações legislativas promovidas pela Lei 8.464/13, Instrução Normativa nº 12/2013 e Decreto nº 24.674/13, as quais promoveram a majoração do valor do IPTU do exercício de 2014, referente aos imóveis de Inscrição Municipal nº 3930980, 4082583, 17574, 2767384, 1751891, 604330, 669202, 6.365.710, 6365728, 6365736, 6951007.



    2. O cerne da questão repousa na discussão acerca da constitucionalidade das Leis Municipais 8464/2013 e 8473/2013 que alteraram os parâmetros de cálculo do IPTU/2014 do Município de Salvador.



    3. Compulsando-se os fólios, verifica-se que a sentença (fls.334-341) reconhecendo incidentalmente inconstitucionais a leI municipal nº 8.464/2013 e a Instrução Normativa nº 12/2013, declarou nulo o lançamento do IPTU/TRSD correspondente ao exercício de 2014, referentes aos imóveis indicados na exordial, determinando a incidência do IPTU do exercício de 2014 com base no exercício de 2013.



    4. Considerando o superveniente julgamento dos Embargos de Declaratórios, presentes na ADIN nº 0002526-37.2014.8.05.0000, que estavam pendentes de apreciação, em sessão ocorrida no Tribunal Pleno, no dia 11/12/2019, constata-se a necessidade do julgamento do presente feito.



    5. Neste sentido, a decisão paradigma de controle de constitucionalidade sedimentou o posicionamento segundo o qual inexiste ilegalidade nas Leis Municipais nº 8464/2013 e 8474/2013, nem vício na Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013, pois é legitimamente dado ao Poder Executivo Municipal o direito de propor à Câmara de Vereadores a revisão das quantias que servem de base para a constituição do valor venal de imóveis (valores unitários padrão - VUP).



    6. Diante do quanto exposto, infere-se que a sentença primeva está contrária ao entendimento sufragado pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, daí porquanto a pretensão autoral, nesse particular, merece ser rechaçada, visto que foi reconhecida a legalidade das normas enfrentadas pelo contribuinte, as quais deverão ser utilizadas para a aferição do valor do IPTU cobrado pelo Município.



    7. Afastada a inconstitucionalidade das normas municipais discutidas, cabe enfrentar sucessivamente o pleito do Requerente atinente à questão do montante cobrado à título de IPTU dos imóveis de inscrição municipal nº 6365736 e 6365744 (salas 1301 e 1302), o qual reputa discrepante e desproporcional, ao fundamento de que, embora se localizem no mesmo prédio, mesmo andar e com as mesmas dimensões, na primeira inscrição houve um aumento de 73,18% e na segunda 58,86%.



    8. Outrossim, aduz o contribuinte que o imóvel de Inscrição Municipal nº 6951007, entregue pela construtora em meados de 2013 teve majoração de 51,80% de IPTU em 2014, devendo ser revisto o seu lançamento.



    9. Nesta linha, não havendo que se falar em mácula ao principio da legalidade para a averiguação de eventual desproporcionalidade na cobrança fiscal, é imprescindível a realização de prova pericial para avaliação do efetivo valor de comércio das áreas em questão, levando-se em consideração as peculiaridades dos locais em que se encontram e demais condições inerentes ao mercado imobiliário.



    10. Por fim, deve ser levado à análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância, o pedido de fls. 11/14, dos autos físicos, onde a parte autora requer a substituição do Depósito Judicial por seguro garantia.



      SENTENÇA ANULADA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 145, §1º; 150, incisos I e IV; e 156, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que o recurso é plenamente cabível, porquanto interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Afirma que não foi enfrentado o argumento quanto à aplicabilidade do Tema 211 da repercussão geral.



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringente. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    7. Restou evidente na decisão embargada o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    8. Ademais, ainda que esse óbice pudesse ser superado, o deslinde da controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19) Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente